Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-39.2010.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002251-39.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON CARDOSO DE SIQUEIRA - CPF: 832.260.011-91 (APELANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI (APELANTE), BENEDITO ABADIO DA SILVA - CPF: 013.366.499-68 (VÍTIMA), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS ADILSON CARDOSO DE SIQUEIRA E KLEBER GIOVELLI PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO QUE PRECEITUA O ART. 107, INCISO IV, C/C O ART. 109, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM CONTINUIDADE DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA – PROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 497 DO STF – CRIME CONTINUADO – PENA ISOLADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Tratando-se de crime continuado, para efeitos de verificação do prazo prescricional, desconsidera-se o acréscimo concernente à continuidade delitiva, conforme inteligência da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adilson Cardoso de Siqueira e Kleber Giovelli
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da ação penal n. 0002251-39.2010.8.11.0040, que os condenou pela prática
do crime de apropriação indébita, tipificado no art. 168, §1º, inciso III, c/c o art. 71,
caput
, todos do Código Penal
,
à idêntica pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 50 dias-multa
– Id. 171645207,
pp. 30-37.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa, com base na Súmula 497 do STF, com a consequente extinção da punibilidade dos apelantes, conforme descrito no art. 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal, e consequentemente o arquivamento do processo

– Id. 171645222, pp. 1-22.

Em suas contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo provimento do apelo
– Id. 171645229,
pp. 1-6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento do pleito defensivo – Id. 172434185, pp. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

No caso, a pena-base para o crime de apropriação indébita foi fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão. Na segunda fase dosimétrica, o magistrado singular reduziu-a em 3 meses em razão da atenuante da confissão espontânea, alcançando a reprimenda de 1 ano e 6 meses de reclusão.

Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, a pena foi majorada em 1/3, e fixada em 2 anos de reclusão.

Ao final, por força da continuidade delitiva, procedeu-se com o aumento de mais 2/3, razão pela qual a pena foi fixada definitivamente em 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 50 dias-multa.

Percebe-se que incide a hipótese de crime continuado, de modo que, para a análise da ocorrência da prescrição, deve se considerar tão somente a pena imposta na sentença, para cada ilícito, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Esse é o comando da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Dessarte, sem contar o acréscimo de 2/3 pelo crime continuado, para o crime de apropriação indébita, temos que a condenação imposta para cada delito, isoladamente é de 2 anos de reclusão, o que gera a prescrição em 4 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu, a
denúncia
foi recebida em 16.7.2014 – Id. 171645210, pp. 13-14, e a
sentença
condenatória foi prolatada em 20.12.2019 – Id. 171645212, pp. 30-37.

Nota-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, independentemente da data da publicação, já decorreu o lapso temporal superior a quatro anos, ultrapassando o lapso temporal necessário para que se operasse a prescrição.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade dos acusados
Adilson Cardoso de Siqueira e Kleber Giovelli
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023